Tribunal: TJMT
Processo: 1002753-74.2021.8.11.0007
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002753-74.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELIPE DEL MORO - CPF: 008.082.071-99 (ADVOGADO), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS DA SILVA - CPF: 557.468.451-91 (EMBARGADO), SILVANA LOPES CAMARGO - CPF: 013.062.441-10 (EMBARGADO), DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0002-07 (EMBARGANTE), FELIPE DEL MORO - CPF: 008.082.071-99 (ADVOGADO), JOSE CIRSON BOM FIM - CPF: 556.582.298-04 (EMBARGANTE), PEDRO AUGUSTO GRIGGIO RODRIGUES - CPF: 079.076.049-58 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS DA SILVA - CPF: 557.468.451-91 (EMBARGANTE), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), DANIELA BATISTA DE MELLO - CPF: 058.978.121-95 (ADVOGADO), SILVANA LOPES CAMARGO - CPF: 013.062.441-10 (EMBARGANTE), DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0002-07 (EMBARGADO), PEDRO AUGUSTO GRIGGIO RODRIGUES - CPF: 079.076.049-58 (ADVOGADO), JOSE VALNIR TEXEIRA - CPF: 307.588.820-68 (ADVOGADO), JOSE CIRSON BOM FIM - CPF: 556.582.298-04 (EMBARGADO), MICAEL SILVA MAXIMO DA CRUZ - CPF: 046.838.301-83 (ASSISTENTE), ALEXANDRO DE AMORIM SILVA - CPF: 018.155.831-93 (ASSISTENTE), WELLINGTON DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 016.737.171-10 (ASSISTENTE), JONATA CARMO DA SILVA - CPF: 061.321.941-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍNCULO DE PREPOSIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Roberto Carlos da Silva e Silvana Lopes Camargo contra acórdão que desproveu seu recurso e proveu o recurso do réu, reconhecendo a ilegitimidade passiva da empresa Del Moro & Del Moro Ltda. Os embargantes alegam omissões quanto à análise do vínculo de preposição entre os réus, à responsabilidade da empresa pela não comunicação da transferência do veículo, à aplicação do art. 134 do CTB c/c Súmula 132 do STJ, e à fundamentação do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise do vínculo de preposição entre o condutor do veículo e a empresa embargada; (ii) apurar se o acórdão deixou de enfrentar a tese da responsabilidade civil decorrente da ausência de registro da transferência do veículo; (iii) examinar se houve falta de fundamentação na fixação do quantum indenizatório por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta, de forma clara e fundamentada, todas as questões essenciais à controvérsia, inclusive quanto à inexistência de vínculo de preposição, com base na documentação que comprova a alienação do veículo antes do acidente e na ausência de prova de subordinação ou prestação de serviços.

4. A omissão quanto à responsabilidade da empresa pela não comunicação da transferência do veículo é afastada com base na Súmula 132 do STJ, que estabelece que a ausência de registro da alienação não implica responsabilidade do antigo proprietário se comprovada a tradição.

5. A fundamentação do valor da indenização por danos morais é expressamente indicada no acórdão, com base na proporcionalidade, razoabilidade, gravidade do fato e condição econômica do réu remanescente, rejeitando-se a majoração.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou revaloração das provas, sendo incabíveis para fins infringentes.

7. A decisão embargada está devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988, e não apresenta qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de registro da transferência de veículo não implica responsabilidade do alienante quando comprovada a tradição antes do acidente, conforme a Súmula 132 do STJ.

2. A configuração da responsabilidade civil do comitente exige prova de vínculo de preposição entre condutor e empresa, o que não se presume nem foi demonstrado nos autos.

3. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do fato e a situação econômica do réu.

4. A decisão judicial suficientemente fundamentada não está obrigada a rebater todas as teses das partes, desde que enfrente as questões essenciais para a solução da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

ROBERTO CARLOS DA SILVA e SILVANA LOPES CAMARGO
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
291402851, que, por unanimidade, desproveu o recurso dos autores e proveu o recurso do requerido.

A parte embargante em suas razões,
(ID.

292878366
), alega omissões quanto à análise do vínculo de preposição entre os corréus, à aplicabilidade do art. 134 do CTB em conjunto com a Súmula 132 do STJ, e à fundamentação do quantum indenizatório arbitrado. Sustentam que o acórdão deixou de enfrentar a tese de que o condutor do veículo prestava serviços contínuos à empresa embargada como forma de pagamento pelo caminhão, o que caracterizaria relação de preposição nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil.

Afirma que não houve manifestação sobre a responsabilidade da empresa por ausência de comunicação da transferência do veículo ao órgão competente, e que não foi justificada a fixação do valor a título de danos morais.

Contrarrazões sob ID. 295522397.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões essenciais à resolução da controvérsia, inclusive aquelas relativas à alegada responsabilidade da empresa DEL MORO & DEL MORO LTDA. pelo acidente de trânsito que vitimou o filho dos embargantes.

O julgado analisou adequadamente os elementos dos autos ao concluir pela inexistência de vínculo de preposição entre o condutor do veículo e a empresa embargada, tendo como base a documentação que comprova a tradição do bem antes do sinistro, bem como a inaplicabilidade do artigo 932, III, do Código Civil diante da ausência de subordinação ou prestação de serviços em nome da empresa.

Também não se constatou omissão quanto à aplicação do artigo 134 do CTB, uma vez que a jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 132, afasta a responsabilidade do antigo proprietário quando comprovada a alienação anterior à ocorrência do dano, como no caso em tela.

Da mesma forma, o acórdão fundamentou adequadamente a fixação do valor indenizatório considerando a proporcionalidade, razoabilidade, a gravidade do fato e a hipossuficiência econômica do réu remanescente, rejeitando o pedido de majoração.

Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de provas, sendo incabível seu uso com fins infringentes. Inexistentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição do recurso.

No presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Na origem trata-se de Ação Ex Delicto proposta por ROBERTO CARLOS DA SILVA e SILVANA LOPES CAMARGO contra DEL MORO & DEL MORO LTDA e JOSÉ CIRSON BOM FIM.

A presente demanda tem origem no acidente de trânsito ocorrido em 12/10/2020, no qual Fabrício Lopes da Silva, filho dos autores, faleceu após colisão entre a motocicleta que conduzia e um caminhão dirigido pelo réu José Cirson, que, segundo alegado, teria invadido a pista contrária de forma imprudente e ilícita, razão pela qual os autores pleiteiam indenização por danos morais e o pagamento de pensão mensal a título de danos materiais.

Na sentença, o juízo reconheceu a responsabilidade civil dos requeridos e os condenou, solidariamente, ao pagamento de R$ 100.000,00 por danos morais e pensão mensal aos autores, a título de danos patrimoniais, fixada em 2/3 do salário-mínimo desde o falecimento da vítima (12/10/2020) até a data em que completaria 25 anos.

A parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na afirmação de que o valor fixado a título de danos morais é desproporcional à gravidade do fato, pleiteando sua majoração.

Os réus interpuseram Recurso de Apelação fundamentando sua tese na preliminar de ilegitimidade passiva, com base na venda anterior do veículo e na aplicação da Súmula 132 do STJ. No mérito, nega vínculo de preposição com o condutor, sustenta a inexistência de culpa e aponta culpa exclusiva de terceiro como excludente de nexo causal.

Adentrando ao mérito, o presente feito se apresenta sob a modalidade de Ação Ex Delicto, que constitui espécie de ação indenizatória, fundada na prática de infração penal que resulta em dano à vítima. Trata-se de ação de natureza civil, proposta perante a jurisdição cível, com o objetivo de reparar os prejuízos sofridos pela parte lesada em razão de fato típico, antijurídico e culpável previsto na legislação penal.

Nos termos do Código Civil:

“Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”

Na definição exposta pelo doutrinador Tourinho Filho, temos que:

“Chama-se actio civilis ex delicto, o prejuízo (dano) sofrido pelo indivíduo através de um ilícito penal e não civil, desta forma, é a actio que o lesado pode entremear, visando à satisfação do prejuízo, uma vez que a causa pretendi, a razão em que existe o pedido é o fato criminoso. Isto é, a justificativa para ingressar com a Ação Civil ex delicto é a consequência trazida pelo ato ilícito descrito no Código Penal, a qual cria a responsabilidade pelo fato, oriunda do Direito Civil tendo como escopo “a satisfação do dano produzido pela infração”. (TOURINHO, 2009, p. 258.)

Assim, embora a responsabilidade civil decorrente do delito seja autônoma, eventual sentença penal condenatória transitada em julgado faz coisa julgada no juízo cível quanto à existência do fato e à autoria.

A Ação Ex Delicto, como modalidade de responsabilização civil fundada na prática de infração penal, pode ter por objeto não apenas a reparação dos danos diretos sofridos pela vítima principal do delito, mas também os danos reflexos ou indiretos, comumente denominados de danos morais por ricochete.

O dano moral por ricochete configura-se quando terceiros, que não foram diretamente atingidos pelo ato ilícito penal, sofrem repercussões lesivas decorrentes da infração. É o caso típico de familiares próximos que experimentam intenso sofrimento emocional em razão das consequências do crime cometido contra a vítima direta, especialmente quando este resulta em morte, lesões graves ou profunda degradação da dignidade.

A doutrina, no que tange a este modo de indenização dispõe que:

“Reconhece-se a legitimidade ativa para a ação de dano moral, via de regra, a aquele a quem se impôs um sofrimento, um constrangimento ou humilhação. Não obstante, existem situações em que pessoas outras sofrem, por via reflexa, os efeitos do dano padecido pela vítima imediata, amargando prejuízos, por estarem a elas vinculadas por laços afetivos, denominados na doutrina como prejudicados indiretos.” ( CAHALI, Yussef Said. Dano Moral, 4a ed. rev., atual. e ampl., 2a tiragem, Editora Revista dos Tribunais Ltda., 2014, p. 54). (g.n).

Dessa forma, entende-se que o dano moral reflexo, também denominado por ricochete, decorre da violação ao direito de personalidade de uma pessoa, repercutindo sobre o direito personalíssimo de um terceiro, em virtude do vínculo afetivo existente com a vítima direta do ato lesivo, sendo, portanto, possível a sua indenização.

Segundo a doutrina contemporânea, a presente ação decorre de direito personalíssimo e autônomo à indenização pelo sofrimento próprio decorrente do ato ilícito:

“[...] o dano por ricochete ou préjudice d’ affection constitui direito personalíssimo dos referidos autores, e autônomo, conferindo-lhes direito à indenização por dano reflexo, por terem sido atingidos, também, em sua esfera de sofrimento. (...). Trata-se de hipótese de danos morais reflexos, ou seja, embora o ato tenha sito praticado diretamente contra determinada pessoa, seus efeitos acabam por atingir, indiretamente, a integridade moral de terceiros. É o chamado dano moral por ricochete ou préjudice d”affection, cuja reparação constitui direito personalíssimo e autônomo dos referidos autores” [...] (GONÇALVES, 2015, p.29-30 - GONÇALVES, Tiago Moreira. O dano reflexo e a sua legitimidade ativa. 1°ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2015).

Com efeito, a morte violenta de um ente familiar, sobretudo quando envolve filho, constitui hipótese emblemática do chamado dano moral em ricochete, e, por óbvio legitimada a propor a presente ação.

Embora os direitos da personalidade - conforme o artigo 11 do Código Civil - sejam, em regra, intransmissíveis e irrenunciáveis, admite-se, em hipóteses excepcionais, que pessoas próximas e diretamente atingidas por um evento danoso, como a morte de um familiar, possam pleitear indenização autônoma, por força da repercussão subjetiva sofrida.

Nesse viés, cumpre destacar que o vínculo existente entre genitores e sua prole, por sua própria natureza, é presumidamente revestido de proximidade, afetividade, de modo que, nos termos da jurisprudência consolidada do Eg. Superior Tribunal de Justiça revela-se desnecessária prova específica da dor em casos de lesão morte de filho em decorrência de crime, para fins de configuração do dano moral reflexo.

Dessa forma:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MUTILAÇÃO DE BRAÇO DA VÍTIMA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO FORMULADO PELOS GENITORES E IRMÃOS DA VÍTIMA. LEGITIMIDADE ATIVA. DANO MORAL REFLEXO. PRECEDENTES DO STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O dano moral reflexo, indireto ou por ricochete é aquele que, originado necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, o direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o vinculo presente no núcleo familiar, e que interliga a vítima de acidente com seus irmãos e pais, é presumidamente estreito no tocante ao vínculo de afeto e amor, presumindo-se que desse laço se origina, com o acidente de um, a dor, o sofrimento, a angústia etc. nos genitores e irmãos, o que os legitima para a propositura de ação objetivando a percepção de indenização por dano moral reflexo. 3. No presente caso, observa-se que o acórdão da Corte estadual, ao reformar a sentença, que julgou extinto prematuramente o feito por suposta ilegitimidade ativa dos genitores e irmãos da vítima, a fim de que seja completada a fase de instrução, encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça . 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1099667 SP 2017/0108619-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2018). (g.n).

À luz da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, dispensa-se a exigência de prova específica da dor experimentada em casos de morte de filho decorrente de crime, para fins de configuração do dano moral reflexo. Em especial, por força da própria natureza da relação em voga, que possui, em regra, uma densidade afetiva presumida ex natura rerum, ou seja, inerente à própria essência das coisas.

Tal presunção, conquanto relativa, desloca o ônus da prova à parte adversa, a quem incumbe demonstrar eventual ruptura, inexistência ou atipicidade desse vínculo.

Ainda que não se cuide, no caso, de dano moral na modalidade in re ipsa, porquanto ausente sua configuração objetiva ou automática, é, a meu ver, inafastável a conclusão de que, a morte de um filho projeta sobre a esfera psíquica e emocional familiar um abalo que ultrapassa os lindes do desgosto comezinho, implicando sofrimento profundo e presumido.

Destarte, competia à parte adversa a demonstração de eventual ausência de convivência ou de vínculo afetivo relevante, porquanto milita em favor dos genitores a presunção natural da existência de laços íntimos e legítimos com o filho falecido.

Quanto a dinâmica do acidente automobilístico em debate, consta nos autos o inquérito policial n.o 55.3.2020.15694, (ID. 262392012 – ID de origem 54697888), da Delegacia de Alta Floresta/MT, que o caminhoneiro e réu José Cirson Bom Fim, ao retornar de Paranaíta, freou bruscamente para evitar colisão com uma F-4000 que o precedia, perdeu o controle e invadiu a contramão, colidindo frontalmente com uma motocicleta.

O relatório elaborado pelos investigadores da Polícia Judiciária Civil descreve que o acidente ocorreu na rodovia MT-208, nas proximidades do frigorífico JBS, onde foram localizados um caminhão azul, modelo Mercedes Benz/712 C, fora da pista, e uma motocicleta Honda Titan de cor verde posicionada sob o caminhão, evidenciando colisão frontal. Nas imediações, encontravam-se os corpos das vítimas, um homem e uma mulher jovens, ambos com sinais visíveis de politraumatismo, como fraturas múltiplas, afundamento de crânio e desfiguração facial.

A cena foi isolada pela Polícia Militar e periciada pela equipe da Politec, que constatou a existência de marcas de frenagem sobre faixa contínua no asfalto, sugerindo tentativa de manobra brusca em local de ultrapassagem proibida.

Do ponto de vista da responsabilidade penal, a autoridade policial entendeu que a conduta do motorista caracterizou imprudência, nos termos do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), por não manter controle do veículo e invadir faixa contrária de tráfego em trecho com faixa contínua.

O inquérito policial é bem fundamentado ao analisar a dinâmica do acidente, concluindo que houve imprudência por parte do condutor do caminhão. Mesmo admitindo-se a versão de que uma caminhonete freou à sua frente, forçando uma manobra de desvio, o inquérito pontua com clareza que a velocidade e a reação do condutor do caminhão foram inadequadas às condições da via, o que por si só configura culpa.

O estudo técnico realizado pela Politec possui presunção de veracidade iuris tantum, ou seja, admite prova em contrário, mas não foi desconstituído por nenhum elemento técnico ou probatório idôneo, motivo pelo qual sua conclusão deve ser mantida. Além disso, as evidências deixadas pela colisão são circunstanciais e perecíveis, não sendo possível sua reconstituição após o recolhimento dos veículos e destroços, o que reforça a importância e a confiabilidade do laudo pericial elaborado.

A análise dos autos confirma a correção da decisão judicial ao reconhecer a culpa do réu José Cirson Bom Fim pela ocorrência do acidente de trânsito que resultou no óbito do filho dos autores.

De outra sorte, apesar das suposições realizadas pela recorrente em seu petitório, inexistem provas em contrário que possam determinar que a conclusão ou método utilizado no laudo pericial foram inadequados ou capazes de anular a aferição realizada.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017).

Compete à apelante comprovar a veracidade de suas alegações, a fim de demonstrar que constituem fatos extintivos do direito, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, não tendo logrado êxito em infirmar os fundamentos da r. sentença, impõe-se a sua manutenção.

A versão apresentada, de que o acidente teria ocorrido em razão de freada brusca provocada por terceiro, não foi acompanhada de qualquer prova concreta que sustentasse a alegação de culpa exclusiva de outrem ou de caso fortuito.

Nesse sentido, a ausência de testemunhas, registros oficiais ou qualquer elemento que demonstrasse outra causa eficiente rompe o nexo causal alegado pela defesa, prevalecendo a responsabilidade direta do condutor.

Comprovada, assim, a prática de ato negligente e imprudente — elementos subjetivos da culpa —, resta plenamente configurado o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

A conduta culposa foi a causa direta e imediata do dano, qual seja, a morte da vítima, evidenciando o nexo causal necessário à responsabilização civil.

A jurisprudência pátria converge:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL ENTRE VEÍCULOS EM RODOVIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO DEMANDADO . RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE. INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA PELO RÉU COMPROVADA POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. CROQUI AUXILIAR ELABORADO NO LOCAL DO ACIDENTE COM BASE EM DADOS TÉCNICOS. ACÚMULO DE ÁGUA NA PISTA E AQUAPLANAGEM QUE NÃO AFASTAM A RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE MANTER O DOMÍNIO DO VEÍCULO. ART. 28 DO CTB. INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA QUE FOI A CAUSA PRIMÁRIA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXCESSO DE VELOCIDADE DO VEÍCULO DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADO. CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO PELO SINISTRO. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJPR - 10a C. Cível - 0006992-94.2015.8.16.0174 - União da Vitória - Rel.: DESEMBARGADOR GUILHERME FREIRE DE BARROS TEIXEIRA - J. 04.02.2022) (TJ-PR - APL: 00069929420158160174 União da Vitória 0006992-94.2015.8.16.0174 (Acórdão), Relator: Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 04/02/2022, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2022) (g.n).

Em continuidade, compete averiguar quanto a legitimidade passiva da empresa ré Del Moro & Del Moro Ltda por suposto vínculo com o causador de acidente automobilístico, o qual conduzia veículo anteriormente de sua propriedade.

A tese de responsabilização repousa na alegada condição de preposto do condutor à época do evento, bem como na propriedade registral do veículo, ainda em nome da empresa requerida no momento do sinistro. Contudo, tais argumentos não resistem à análise jurídica sistemática da matéria, à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, cumpre assentar que, conforme se extrai do documento de ID 262392057 – ID. de origem 64018901), restou demonstrado que, em 28/02/2020, houve a celebração de contrato de compra e venda do veículo em questão, com reconhecimento da referida data firma, entre a empresa ré e o condutor do veículo envolvido no acidente, enquanto o acidente de trânsito ocorreu em 12/10/2020.

A esse respeito, importa observar que, embora o artigo 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro determine a obrigatoriedade do registro da transferência no prazo de trinta dias, a omissão nesse dever não produz, por si só, a responsabilização objetiva do alienante por danos causados após a alienação, sobretudo quando a transferência da posse é efetiva e inequívoca.

É esse o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça:

“A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.” (SÚMULA 132, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/1995, DJ 05/05/1995, p. 12000).

Assim, ainda que a empresa ré figurasse formalmente como proprietária perante o DETRAN, tal condição registral não prevalece sobre a realidade da transferência de posse e domínio do bem, devidamente comprovada nos autos.

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CAMINHÃO E MOTOCICLETA – VEÍCULO MAIOR QUE CONVERGE À ESQUERDA E INTERCEPTA A TRAJETÓRIA DO MOTOCICLISTA – CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 34 E 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTB – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPREGADORA – VEÍCULO ALIENADO ANTES DO ACIDENTE – TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE REGISTRO QUE NÃO ENSEJA A RESPONSABILIZAÇÃO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – SÚMULA N. o 132 DO STJ – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DA PRIMEIRA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA RÉ PROVIDO I – O motorista que converge à esquerda sem se atentar ao fluxo da faixa contrária e, por não finalizar a manobra a tempo, intercepta a trajetória de motociclista que detinha preferência, age imprudentemente e deve ser responsabilizado pelos danos decorrentes do acidente. Art. 34 e 38, parágrafo único, do CTB . II – O empregador responde solidariamente pelos danos causados pelo empregado, no exercício do trabalho ou em razão dele. Art. 932, III, CC. III – A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado . Súmula no 132 do STJ.” (TJ-MT - AC: 10115758620178110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023) (g.n).

No tocante à alegação de que o condutor estaria prestando serviços como preposto da empresa ré, verifica-se total ausência de provas nos autos que corroborem a existência de vínculo de subordinação, habitualidade ou prestação de serviços em nome da pessoa jurídica.

Em matéria de responsabilidade por ato de preposto, o artigo 932, inciso III, do Código Civil impõe ao empregador ou comitente a responsabilidade pelos atos de seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. Contudo, para que se configure a responsabilidade do comitente, é necessária a comprovação de vinculo empregatício, mesmo que informal, o que não restou demonstrado no caso concreto.

A ausência de provas que demonstrem a existência de vínculo empregatício ou de qualquer relação de preposição entre o condutor do veículo e a empresa ré inviabiliza o reconhecimento de responsabilidade com fundamento no art. 932, III, do Código Civil.

Ademais, o Documento Único de Transferência (DUT) juntado aos autos (ID 262392058 – origem 64018905) comprova que o reconhecimento de firma das partes no recibo de transferência do veículo ocorreu em 06/03/2020, data anterior ao acidente, o que reforça a verossimilhança da tese de que a empresa ré já havia efetivamente alienado o bem, e realizado a tradição, afastando sua responsabilidade civil pelo evento danoso.

Dessa forma, não havendo comprovação da existência de vínculo entre o condutor do veículo e a empresa ré no momento do acidente, e estando demonstrada a transferência anterior da posse do veículo ao corréu, não subsiste fundamento jurídico para a responsabilização da empresa por fato que não guarda qualquer relação com qualquer ato de seus prepostos ou empregados.

Conclui-se, pois, que, à luz da legislação aplicável, e da jurisprudência pacificada do STJ, inexiste responsabilidade civil da empresa Del Moro & Del Moro Ltda. pelos danos decorrentes do acidente em questão, seja na condição de proprietária do veículo, seja como comitente ou empregadora do condutor.

Com o reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa Del Moro & Del Moro Ltda. e sua exclusão do polo passivo da demanda, resta prejudicado o pedido recursal formulado por essa parte quanto à revisão do valor da pensão mensal fixada a título de danos materiais, por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que a empresa não mais integra a relação processual como responsável solidária pela obrigação.

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82).

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

Diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa Del Moro & Del Moro Ltda., com a consequente manutenção exclusiva do Sr. José Cirson Bom Fim no polo passivo da demanda, representado pela Defensoria Pública e, portanto, presumivelmente hipossuficiente, entende-se que o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido.

É necessário reconhecer a extrema gravidade dos acontecimentos, com a morte trágica do filho dos autores, por isso descabida a minoração do montante, por sua vez, a majoração da indenização com base na capacidade financeira do requerido revela-se descabida no presente caso, uma vez que não há nos autos elementos que demonstrem condição econômica do réu que justifique a fixação de valor superior.

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de cunho moral arbitrado em instância primeira, condiz com o dano experimentado pela parte autora, motivo pelo qual deve ser mantida.

Com essas considerações, CONHEÇO dos RECURSOS; NEGO PROVIMENTO ao recurso das partes demandantes, e, DOU PROVIMENTO ao recurso da parte demandada reconhecer sua ilegitimidade passiva.

É como voto.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025